Tribunal: TJDFT
Processo: 0708491-39.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708491-39.2021.8.07.0004 RECORRENTE: LIVEN HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA BRITO RECORRIDOS: ELIVANIA SILVA DIAS, TATIANNE DIAS DE LACERDA, LUCAS SIQUEIRA DE ASSIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE. MÚTUO COM JUROS EXTORSIVOS. USURA. NEGÓCIO JURÍDICO ILÍCITO. CONTRATO NULO. SIMULAÇÃO. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em verificar se os réus devem ser condenados em ação de cobrança e reparação de danos morais ajuizada pela autora, em decorrência de alegado golpe praticado por meio de plataforma de investimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença arguida pela parte recorrente visto que a decisão expôs de forma suficiente os motivos para o convencimento do magistrado, inexistindo, portanto, negativa de prestação jurisdicional. 4. Os elementos probatórios do processo conduzem à conclusão de ter havido a celebração de negócio cujo objeto não se reveste de licitude, não sendo dado ao Poder Judiciário albergá-lo. 4. Caracterizada a nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, mostra-se inviável a subsistência dos termos pactuados e, por conseguinte, descabida a condenação dos requeridos ao pagamento da quantia demandada com amparo no mencionado contrato. 5. Devido o ressarcimento daquilo que foi comprovadamente pago sem a correspondente contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa. 6. A situação narrada e comprovada no feito não configura o dano moral indenizável, dado que a ilicitude do objeto do negócio jurídico fracassado elide a caracterização da legitimidade das expectativas frustradas do requerente. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação conhecida. Rejeitada a preliminar. Parcialmente provida. _________ Dispositivo relevante citado: CC, arts. 166 a 169 e 884; Decreto n. 22.626/1933. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a parte recorrida não teria apresentado prova suficiente dos fatos constitutivos de seu direito; b) artigo 369 do CPC, asseverando que teria apresentado documentos válidos e legítimos para afastar a sua responsabilidade; c) artigo 371 do CPC, por entender que a decisão ora objurgada teria ignorado provas relevantes, havendo incongruência entre os documentos apresentados e a condenação imposta; d) artigos 489 do CPC, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e) artigos 212 e 221, ambos do Código Civil, porquanto a existência de documentos assinados e com firma reconhecida pelo Sr. Lucas indicam sua responsabilidade exclusiva. Articula que a anulação de negócios jurídicos exige fundamentos legais concretos, não bastando arrependimento ou risco inerente à natureza do investimento. Suscita dissenso pretoriano com julgados do TJDFT e do STJ, a fim de demonstrá-lo; e f) artigo 86 do CPC, sob a alegação de que teria ocorrido sucumbência recíproca, já que a parte recorrida obteve metade do valor pleiteado. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 86, 369, 371, 373, incisos I e II, todos do CPC, bem como 212 e 221, ambos do CC. Isso porque “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 489 do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Igualmente o apelo não pode transitar em relação ao alegado malferimento ao artigo 93 da CF, uma vez que a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Da mesma forma o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Demais disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma Corte de Justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027